Tribunal: TJDFT
Processo: 0722913-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0722913-89.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA FONTOURA PRADERA AGRAVADO: ORLANDO CASSARO VILELA GOMES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por Renata Fontoura Pradera contra decisão (ID 238097748 do processo n. 0725610-51.2023.8.07.0001) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença instaurado por Orlando Cassaro Vilela Gomes contra a agravante, indeferiu o pedido de transferência da quantia de R$126.421,60 (cento e vinte e seis mil quatrocentos e vinte e um reais e sessenta centavos) para os autos do processo no 0004026-71.2016.8.07.0014, bem autorizar o depósito da última parcela da venda do bem comum diretamente na conta do agravado. Em suas razões recursais (ID 72688038), a recorrente narra que a controvérsia teve origem na partilha dos valores obtidos com a venda judicial de um imóvel comum no processo da origem. Sustenta que, além do cumprimento de sentença em trâmite na origem, o agravado figura como exequente em outro cumprimento de sentença, nos autos no 0004026-71.2016.8.07.0014, em curso na 5a Vara de Família de Brasília. Nesse feito, a agravante foi intimada a adimplir o valor de R$ 188.388,41 (cento e oitenta e oito mil, trezentos e oitenta e oito reais e quarenta e um centavos), até o dia 11 de junho de 2025. Requer a utilização de parte do valor depositado nos autos originários para a quitação da parcela incontroversa do débito mencionado, correspondente à quantia de R$126.421,60 (cento e vinte e seis mil, quatrocentos e vinte e um reais e sessenta centavos). Argumenta estarem presente os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A probabilidade do direito decorre do título executivo judicial, uma vez que metade do valor obtido com a venda do imóvel pertence à executada. Ressalta que parte desse montante, no valor de R$ 522.400,00 (quinhentos e vinte e dois mil e quatrocentos reais), encontra-se depositada em juízo, sendo que a agravante pretende utilizar apenas 24% (vinte e quatro por cento) dessa quantia. Quanto o risco de dano, caso não seja autorizada a transferência, a agravante terá que arcar com os honorários advocatícios e multa. Requer, ao fim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, imediata transferência da quantia de R$126.421,60 (cento e vinte e seis mil quatrocentos e vinte e um reais e centavos) para os autos do processo n.o 0004026-71.2016.8.07.0014, em trâmite na 5a Vara de Família de Brasília. No mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja confirmada a medida liminar anteriormente concedida e autorizar o pagamento do valor remanescente do imóvel na conta do Agravado. Vindica, ainda, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Conforme despacho de ID 72729185, a recorrente foi intimada a comprovar a situação de fato que justifique a concessão da gratuidade de justiça ou, alternativamente, a recolher o preparo. A agravante juntou os comprovantes de rendimentos acostados ao ID 72733589. Conforme decisão de ID 72733589, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido, e determinou-se o recolhimento do preparo. Preparo recolhido (ID 72752008). Consoante decisão de ID 72792772, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido. Em 12/6/2025, a agravante solicitou a desistência do recurso (ID 72796713). É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998 do CPC[1], o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de agravo de instrumento. 3. Com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT[2], homologo o pedido de desistência deduzido pela recorrente para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intime-se. Retire-se de pauta. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília, 12 de junho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;